Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR E TRANSFERIDOS A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réus se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o)
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, art. 14)
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
3.1. Comprovada a fraude bancária na celebração de contrato de mútuo consignado efetivado em prejuízo do consumidor, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos. 3.2. Deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes, afinal as condutas de um e do outro se desviaram do padrão esperado e desejável – o consumidor deve se cercar dos cuidados e das informações disponibilizadas pelas instituições no tocante aos atuais golpes perpetrados no mercado digital, enquanto a instituição financeira deve empreender esforços para refinar seus sistemas de segurança, adotando uma postura de cooperação para o deslinde das demandas, de modo a minimizar as consequências do infortúnio. 3.3. Reconhece-se a existência de metade da dívida derivada do contrato em análise e a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, respeitada esta proporção.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 4.1. O demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, resultando que não haja como reconhecer a existência do dano moral e o direito à reparação.
5. Os valores creditados na conta corrente do apelado não se encontram mais em seu poder, porquanto foram imediatamente transferidos a terceiros, de modo que não há que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor, tampouco em devolução ou compensação de valores por ele recebidos.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.